Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740233-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON DIAS NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. 1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (CPC, art. 337). 2. Extinto o processo sem resolução do mérito por litispendência, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade. 3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 4. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva do autor por utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, III). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, 79, 80, inciso III, 81 e 337, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação por litigância de má-fé, sob o argumento de que, na primeira oportunidade em que tomou conhecimento da litispendência, pediu a desistência do processo. Afirma que sempre agiu com boa-fé processual durante a tramitação destes feitos; b) artigo 85, §1o, do CPC, asseverando que não ocorreu nenhuma espécie de litigiosidade excessiva no caso dos autos e que a propositura da presente demanda foi causada pelo recorrido que deixou de apresentar as cópias dos documentos solicitados na seara administrativa, razão pela qual deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; c) artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do CPC, defendendo a inexistência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMS em relação à interpretação dada ao artigo 516, parágrafo único, do CPC, sustentando não ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. Ao final, pede que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB/MS 16.103, Rodrigo Nunes Ferreira, OAB/MS 15.713, e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandedes, OAB/MS 15.388 (ID 57662009). Em contrarrazões, o recorrido requer o declínio de competência em favor da Justiça Federal, bem como que seja cadastrado o advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961, para que as publicações sejam realizadas em seu nome (ID 58554774). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, 79, 80, inciso III, 81 e 337, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “40. O apelante não reside no Distrito Federal e já ajuizou quatro liquidações referentes à mesma ação civil pública neste Tribunal de Justiça (autos no 0719325-47.2020.8.07.0001, 0718683-06.2022.8.07.0001 e 0730245-46.2021.8.07.0001, esta transitada em julgado em 19/12/2023). 41. O apelante obteve provimento judicial favorável quanto à cédula de crédito objeto da ação em 8/11/2022 (autos no 0719325-47.2020.8.07.0001) e somente se manifestou sobre a litispendência neste processo em 9/8/2023, após o apelado suscitar litispendência da cédula de crédito. 42. Desse modo, está caracterizado o dolo processual da parte, por ter utilizado o processo para conseguir objeto ilegal: a dúplice constituição do título executivo, provavelmente para obter a liquidação do título judicial mais vantajoso (CPC, art. 80, III)” (ID 55598670). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 85, §1o, do CPC, porquanto, ao concluir que “32. No caso de extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência, em regra, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade. 33. No dia do ajuizamento desta liquidação de sentença (16/11/2021), já havia designação de perícia nos autos no 0719325-47.2020.8.07.0001 da cédula de crédito objeto deste processo. 34. Soma-se o fato de que o apelante obteve provimento judicial favorável quanto à cédula de crédito objeto da ação em 8/11/2022 e somente se manifestou sobre a litispendência neste processo em 9/8/2023, após impugnação do laudo pericial pelo apelado. 35. Com base nessas indagações, verifica-se que o apelante deu causa ao ajuizamento da ação, pois a propôs com mesmo objeto de outra liquidação de sentença”, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Tampouco reúne condições de prosseguimento o recurso com base no dissenso apontado quanto à interpretação dada ao artigo 516 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). No que se refere ao pedido de declínio de competência em favor da Justiça Federal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as futuras publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB/MS 16.103, Rodrigo Nunes Ferreira, OAB/MS 15.713, e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandedes, OAB/MS 15.388 (ID 57662009). Por derradeiro, quanto ao pedido formulado no ID 58554774, nada a prover, tendo em vista que o patrono já se encontra regularmente cadastrado, bem como que o recorrido possui convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025